Tribunal: STF
Processo: RHC 261106
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jose Luis Ignacio Loff interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. PRECLUSÃO TEMPORAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 



    I. Caso em exame 



    1. Habeas corpus impetrado como substitutivo de revisão criminal, após mais de cinco anos do trânsito em julgado de acórdão de apelação, visando à absolvição por falta de provas. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, especialmente quando há preclusão temporal e ausência de flagrante ilegalidade. 



    III. Razões de decidir 



    3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    4. A preclusão temporal impede o conhecimento do habeas corpus, uma vez que foi impetrado após mais de cinco anos do julgamento da apelação. 



    5. A análise do pedido de absolvição demandaria reexame de provas, o que é incompatível com a via do habeas corpus. 



    6. Não se verifica flagrante ilegalidade na dosimetria da pena ou na aplicação da agravante de reincidência. 



    IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    (HC 860.808 AgRg, ministra Daniela Teixeira)



    Em suas razões, o recorrente requer: 



    b.i) preliminarmente, anular o julgamento do HC n. 860.808/RS, realizado em 17.2.2025, diante da ausência de intimação do recorrente e suas patronas acerca da data da sessão de julgamento, a fim de possibilitar à defesa a realização de sustentação oral; 



    b.ii) no mérito, absolver o recorrente do crime de tráfico de drogas, considerando a ausência de provas judicializadas e de fundada suspeita a justificar a busca pessoal;



    b.iii) redimensionar a pena, a fim de neutralizar as vetoriais personalidade, circunstâncias e consequências do crime, uma vez que manifestamente ilegal a fundamentação adotada, além de caracterizado o bis in idem quanto às circunstâncias do crime e à personalidade; 



    b.iv) fixar o regime semiaberto para início do cumprimento da pena.



    É o relatório



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que, conforme exposto no acórdão recorrido, a condenação imposta ao recorrente já transitou em julgado em momento anterior a esta interposição (em 19/11/2020). 



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    Ademais, quanto à preliminar de anulação do julgamento do HC n. 860.808/RS, por ausência de intimação do recorrente, assim se manifestou o Superior Tribunal de Justiça (eDoc 92): 



    A Coordenadoria da Turma prestou as seguintes informações: "[...] Ato contínuo, às 14h31min do dia 29/01/2025, foi inserida no andamento processual público sessão ordinária da e. Quinta Turma, a ser realizada no dia 11/02/2025, às 14 horas, habilitando, a partir deste momento, o advogado a proceder sua inscrição para sustentação oral para esta nova assentada. Em que pese a citada notificação retro lançada no andamento processual, a advogada Dra. Yohanna Meirelles Stiebe não procedeu inscrição de sustentação oral para participar da sessão de julgamento em 11/02/2025, conforme se apura no cadastro de inscrições para sustentação oral e/ou pedidos de preferência." (e-STJ, fl. 433). 



    Conforme as informações prestadas, desde o dia 29/1/2025, havia a notícia de que o feito estava incluído em mesa para a sessão do dia 11/2/2025, possibilitando, assim, prazo para inscrição de sustentação oral pela defesa, o que não foi feito no prazo assinalado.



    O objetivo do pleito recursal seria proporcionar à defesa do recorrente sustentação oral. 



    Pois bem. Não vislumbro o alegado prejuízo, eis que, nos termos do acórdão impugnado, “em que pese a citada notificação retro lançada no andamento processual, a advogada Dra. Yohanna Meirelles Stiebe não procedeu inscrição de sustentação oral para participar da sessão de julgamento em 11/02/2025” (grifei). 



    Com efeito, cumpre destacar que este Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 107.769, ministra Cármen Lúcia; HC 180.592 AgR, ministro Luiz Fux; HC 183.250 AgR, ministro Roberto Barroso; RHC 125.242 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 138.670 ED, ministro Alexandre de Moraes; RHC 151.402 AgR, ministra Rosa Weber).



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente